Tribunal: TJES
Processo: 0019871-20.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019871-20.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

APELADO: MAGALI DA SILVA CERRI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
MONITÓRIA -
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL -
ART. 485, § 1º DO CPC - INTIMAÇÃO P
OR VIA POSTAL
– INFORMAÇÃO DE PESSOA AUSENTE - MUDANÇA DE ENDEREÇO - NÃO CONFIRMAÇÃO NOS AUTOS - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - ABANDONO NÃO CONFIGURADO -
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ - PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
SENTENÇA ANULADA.

1. Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça
“a extinção do processo por abandono do autor
pressupõe o ânimo inequívoco
, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito”.
(AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

2. O CPC vigente prima pelo julgamento de mérito em tempo razoável e também pela cooperação dos sujeitos processuais, todavia, não prestigiou a parte desidiosa que, intimada para a prática de ato processual, queda-se inerte, mesmo após intimação pessoal, não estabelecendo ressalva que afaste o abandono identificado.

3. A intimação pessoal da parte, após inércia do seu patrono, constitui, contudo, providência necessária antes do reconhecimento do abandono (Art. 485, §1º, do CPC).

4. No caso, não ficou demonstrada a intenção de abandono do feito, eis que não constou do AR qualquer mudança de endereço, mas apenas a informação de que a parte estava ausente nas 03 (três) oportunidades em que foi procurada pelo agente dos Correios.

5. Antes da extinção da presente ação, deveria ter sido tentada a intimação pessoal da exequente, via Oficial de Justiça, em razão da informação contida no AR, até por medida de economia processual. Precedentes do TJES.

6. Desnecessário o requerimento da ré/Apelada, pois, sequer contestou, sendo inaplicável o Art. 485, §6º, do CPC, e, igualmente, a Súmula nº 240 do STJ, que, consoante entendimento já firmado pelo C. STJ, deve ser aplicada de forma sistemática e admite a extinção de ofício, no caso de execução não embargada.

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença por “
error in procedendo”
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, de recurso de apelação cível interposto por SUPRIVIX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME., contra r. sentença (fls. 122/124) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES., Comarca da Capital que, nos autos da ação de monitória ajuizada em face de MAGALI DA SILVA CERRI, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma dos Arts. 485, III, §1º e 925, ambos do CPC.

Presentes os
pressupostos de admissibilidade

da apelação cível,

CONHEÇO
do recurso em apreço e passo a apreciar o mérito da insurgência nele vertida.

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou ação monitória, pleiteando o pagamento do montante de R$ 8.886,08 (oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos), relativo ao contrato de locação de nº 052/2016, cujo objeto era a locação de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, especificamente, uma máquina de impressão marca RICOH, modelo C2550.

Sobreveio, então, a decisão à fl.106, por meio da qual foi constituído de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo, tendo sido a parte devedora intimada para pagar a importância requerida.

Contudo, a carta precatória para citação da executada no Município de Aracruz/ES retornou sem o devido cumprimento, razão pela qual a magistrada
a quo
intimou a parte apelante para se manifestar.

Diante da inércia da advogada da parte autora, foi determinada a intimação pessoal da exequente para requerer o que entendesse de direito, sendo o AR devolvido sem o cumprimento.

Nesse contexto, foi proferida a r. sentença para extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma dos Arts. 485, III, §1º e 925, ambos do CPC.

Dessa sentença, recorre a apelante aduzindo, em breve síntese, que a exequente não foi citada pessoalmente, bem como que não houve a intimação de seu patrono previamente à extinção do feito por abandono da causa.

Pois bem.

Segundo já definido pelo Tribunal da Cidadania:
“a extinção do processo por abandono do autor
pressupõe o ânimo inequívoco
, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito”.
(AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020 - destacamos).

O CPC vigente prima pelo julgamento de mérito em tempo razoável e também pela cooperação dos sujeitos processuais, todavia, não prestigiou a parte desidiosa que, intimada para a prática de ato processual, queda-se inerte, mesmo após intimação pessoal, não estabelecendo ressalva que afaste o abandono identificado.

A intimação pessoal da parte, após inércia do seu patrono, constitui, contudo,
providência necessária
antes do reconhecimento do abandono (Art. 485, §1º, do CPC).

Feitas essas considerações e volvendo-me ao caso dos autos, evidencia-se que, determinada a intimação da advogada da autor, por meio do Diário de Justiça, para se manifestar sobre a devolução da carta precatória sem cumprimento, quedou-se inerte, conforme certidão a fl.118.

Em virtude disso, foi proferido despacho determinando a intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito, por via postal (fl. 120).

A intimação foi feita pelo Correios, com aviso de recebimento (AR), a qual foi devolvida com a informação: "ausente" (fl.121).

Com a devida vênia,
in casu,

não entendo ter
sido demonstrada a inequívoca vontade da parte de não querer continuar na demanda, uma vez q
ue a exequente não foi intimada pessoalmente, conforme determina o art. 485, § 1º do CPC, destacando-se, ainda, que não constou do AR qualquer alteração de endereço, mas apenas a informação de que a parte esteve ausente nas 03 (três) oportunidades em que foi procurada pelo agente dos Correios.

Assim, a meu ver, antes da extinção da presente ação,
em razão da informação contida no AR,
deveria ter sido tentada a intimação pessoal da exequente por meio de Oficial de Justiça, até por medida de economia processual.

Nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC/15) – INTIMAÇÃO PESSOAL DA

APELANTE

POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO
–
RETORNO DO A.R. COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE INTIMAÇÃO – ABANDONO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1.
Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, III e §1º, do CPC/15 exige a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta.
2.
Na presente hipótese, e
m que pese a intimação da ora apelante ter sido encaminhada para o endereço constante da exordial e, considerando, ainda, que ao analisar os autos físicos antes de sua digitalização, o juízo
a quo
constatou que

o Aviso de Recebimento retornou pelo motivo “mudou-se”, a orientação do C. STJ para casos como os dos autos é de que a intimação deve ser realizada por oficial de justiça e, não sendo perfectibilizada pelos meios anteriores, deve ser feita por edital (AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021)
.
3.
O mero aviso de recebimento devolvido com a informação “mudou-se” não se mostra suficiente para a extinção do feito por abandono e não se coaduna com a orientação da jurisprudência pátria, que indica a necessidade de esgotamento das diligências para a intimação pessoal da parte, antes da extinção do processo.
4.
Uma vez frustrada a tentativa de intimação pessoal pelos Correios, deveria o juízo de primeiro grau ter determinado a intimação da apelante por Oficial de Justiça ou por Edital, sem as quais a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC/15, configura erro
in procedendo
, e, consequentemente, a nulidade da sentença.
5.
Constatado o comparecimento da ora apelante no feito, devem os autos retornar à origem para que esta diligencie quanto ao impulsionamento do processo, na forma do despacho de fls. 62, dispensando-se a realização de outras intimações.
6.
Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação,

0000325-60.2018.8.08.0061
, Relator:
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2023).

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDA POR MOTIVO DE NÃO PROCURADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PELAS DEMAIS VIAS LEGAIS. NULIDADE IDENTIFICADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Para que o processo seja extinto, por abandono processual, é necessário que o juiz proceda à intimação da parte a quem incumbe promover os atos e diligências, por meio de intimação pessoal.
2
.
A
intimação pessoal se deu por carta com aviso de recebimento, que foi devolvida pelo motivo de “não procurado”, o que atrai o entendimento de que essa não entrega no endereço do destinatário denota não cientificação pessoal
.
3.
Deveria ter ocorrido a tentativa de intimação pessoal por meio de oficial de justiça e, em último caso, por hora certa ou edital.
4.
Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada
.(TJES, Classe: Apelação Cível, 0004528-95.2007.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2023)

Como se verifica, para que o processo seja extinto por abandono processual, é necessário que o juiz proceda à efetiva intimação pessoal da parte ou, ao menos, o esgotamento das diligências para a tentativa de intimação, o que não ocorreu nos autos.

Adite-se que, de acordo com o parágrafo único do art. 274 do CPC,
"presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço".

Todavia, no caso em tela, a intimação não se concretizou, não se podendo presumir pela ausência da parte, certificada pelo carteiro, que seu endereço foi modificado sem a devida comunicação nos autos.

Assiste, portanto, razão à recorrente no que diz respeito

inobservância do procedimento regido pelo artigo 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil, devendo ser anulada
a sentença em virtude de “
error in procedendo”
.

Por oportuno, registro ser desnecessário, ao contrário do que afirma a apelante, o requerimento da ré/Apelada, pois, sequer contestou, sendo inaplicável o Art. 485, §6º, do CPC, e, igualmente, a Súmula nº 240 do STJ, que, consoante entendimento já firmado pelo C. STJ, deve ser aplicada de forma sistemática e admite a extinção de ofício, no caso de execução não embargada.

Nesse sentido, confira-se:

A jurisprudência deste Tribunal Superior, aperfeiçoando o entendimento sobre a matéria, entende que
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que for embargada a ação/execução, por não ter havido, nesses casos, a integração do requerido à lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção
. (REsp 1355277/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016.) (...). (AgInt no AREsp 995.134/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 06/10/2017)

Diante de todo exposto,

CONHEÇO
do recurso para

DAR-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença e determinar a intimação pessoal da exequente, via Oficial de Justiça, para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

Deixo de arbitrar honorários recursais em razão da anulação da sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)